Tribunal: TJBA
Processo: 8002321-06.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002321-06.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO GAMA Advogado(s): VITOR GONCALVES GUIMARAES, VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTA INDIVIDUAL PASEP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO E DO NÃO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTAS RETIRADAS ILEGAIS. QUESTIONAMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS UTILIZADOS PARA CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO INVERTIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELO BANCO DO BRASIL. RETIRADAS ILEGAIS E EQUÍVOCO NA CORREÇÃO NÃO DEMONSTRADOS PELA AUTORA/AGRAVANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - Quando da interposição do apelo, objeto da decisão agravada, a Agravante não impugnou o julgamento antecipado do mérito nem mencionou a necessidade de inversão do ônus probatório ou produção prova pericial, motivo pelo qual não cabe a análise dos referidos pontos nesse momento processual, diante da impossibilidade de inovação recursal. II - Não tendo sido invertido o ônus da prova, cabia à Autora provar o fato constitutivo do seu direito, especificando, antes de tudo, em sua exordial, quais os saques foram realizados sem o seu consentimento, e que indevidamente teriam sido praticados pelo Réu, o que não fez. III - A própria Agravante juntou o extrato da conta aos autos e, quanto ao período anterior ao ano de 1999, o Banco do Brasil apresentou a transcrição de microficha, documento não impugnado pela Autora, além das microfilmagens, cumprindo com o seu dever de informação. IV - O parecer contábil e a planilha de atualização juntados pela Agravante foram produzidos unilateralmente e devidamente impugnados pelo Réu e, conforme assinalado na decisão recorrida, não têm o condão de demonstrar o direito da Recorrente, notadamente porque eles desconsideram as transferências realizadas da conta do PASEP para a folha de pagamento da Autora. V - Verificada a impertinência do presente agravo, porque sem razão de ser as insurgências nele contidas, merece confirmação a decisão invectivada, a qual negou provimento ao apelo interposto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002321-06.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO GAMA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .